Tribunal: TJES
Processo: 5000442-09.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-09.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: P. H. F. N.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA E NÃO EXPERIMENTALIDADE RECONHECIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIAS MS Nº 324/2016 E Nº 7/2022. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao custeio e fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, incluindo fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicologia e apoio escolar especializado, bem como fixou honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o fornecimento, pelo SUS, de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental, assegurado pelos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, especialmente a crianças e adolescentes, com prioridade absoluta.

O tratamento multidisciplinar pelo método ABA possui eficácia e caráter não experimental reconhecidos pelo Ministério da Saúde, conforme Portarias nº 324/2016 e nº 7/2022, não competindo ao Poder Público substituir o médico assistente na escolha da terapia mais adequada.

A documentação médica constante dos autos, inclusive subscrita por profissional da rede pública, comprova a necessidade do tratamento, inexistindo impugnação específica quanto ao diagnóstico ou à indicação terapêutica.

Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

Em demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, pois relacionado diretamente à preservação da vida, da saúde e do desenvolvimento do menor, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A fixação equitativa dos honorários não viola o Tema 1076 do STJ, que veda tal critério apenas quando o proveito econômico ou o valor da causa for elevado e mensurável, o que não se verifica nas ações de fornecimento de tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor com Transtorno do Espectro Autista é devido quando comprovada a necessidade por laudo médico, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados.

O método ABA possui eficácia e não é experimental, conforme reconhecimento do Ministério da Saúde.

Em ações de saúde, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sem afronta ao Tema 1076 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto por P.H.F.N. e, em Remessa Necessária, MANTER INTEGRALMENTE a sentença recorrida., nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de reexame obrigatório e recurso voluntário interposto por
P.H.F.N.,
menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença de Id 15231844, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos no fornecimento ao autor de “
acompanhamento multidisciplinar na modalidade ABA

com
nos termos do laudo médico do corrente ano, acostado aos autos,
com fonoaudiologia (1hora – 2 vezes por semana), psicopedagogia (1hora – 2 vezes), terapia ocupacional (1hora – 2 vezes por semana), psicologia (10 horas semanais) todos na modalidade ABA e apoio escolar especializado”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, conforme regra geral do art.85, §§2º e 3º, do CPC, e não por equidade como estabelecido pelo juízo a quo.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu judicioso voto, conheceu da Remessa Necessária “
para reformar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais”
e julgou prejudicado o apelo voluntário.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e, em reexame obrigatório, manter integralmente a sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Na origem, o autor P.H.F.N., menor impúbere, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
colimando a condenação destes ao fornecimento de atendimento com neuropediatra e os posteriores tratamentos indicados pelo profissional (multidisciplinar pelo método ABA com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, com apoio escolar).

Narrou o autor ser portador de Transtorno do Espectro Autista, apresentando quadro de dificuldade em se socializar, deficit na comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos.

Pois bem. O quadro de saúde do autor e a recomendação de realização de tratamento multidisciplinar restaram comprovadas pela documentação médica de Id 15231824 (firmada por profissional da própria rede pública), bem como não foram objeto de impugnação recursal.

Com relação, contudo, às alegações de ausência de demonstração da eficácia e da imprescindibilidade do tratamento, importa salientar que não compete à Administração Pública substituir o profissional médico na escolha da terapia mais adequada ao paciente. Outrossim, não se pode ignorar que há muito se encontram superadas as discussões acerca da eficácia e do caráter não experimental do tratamento em questão, sendo que as Portarias nº324/2016 e nº7/2022 do Ministério da Saúde reconhecem a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) como um modelo de intervenção comportamental documentado para o TEA.

Nesse sentido, já se manifestou reiteradamente este e. TJ/ES pela possibilidade fornecimento das terapias do método ABA pelo SUS:

APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

[...]

2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes
[...]
.
(TJ/ES. Apelação Cível nº5004309-06.2021.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 04/03/24).

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

3) Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.

4) Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000897-41.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Délio José Rocha Sobrinho. Data de Julgamento:14/03/24).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NECESSIDADE DEMONSTRADA.

DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

2) À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CRFB.

3) Prevê a Carta Constitucional, no art. 227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde [...]”.

4) O STF também pacificara o entendimento de que “[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.” (AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

5) Nesse contexto, insta salientar que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

6) O Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022.

7) Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil
[...].
(TJ/ES. Apelação Cível nº0013291-17.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 08/11/23).

No mesmo sentido quanto à necessidade de assegurar tratamento diferenciado ao estudante com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, o que deve ser feito, em determinados casos, como no de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista, por meio de apoio especializado:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE COMPROVADA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DEVER DO MUNICÍPIO
– SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais legislações específicas asseguram o direito ao atendimento educacional especializado para crianças com deficiência, visando garantir sua inclusão e pleno desenvolvimento.
2. No caso, comprovada a necessidade de acompanhamento especializado por monitor escolar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista associado a sinais de TDAH (hiperatividade), conforme laudo médico e parecer pedagógico, revela-se imperativa a obrigação imposta ao Município de fornecer o monitor escolar.

3. Sentença confirmada. (TJ/ES. Remessa Necessária nº5011793-53.2023.8.08.0030. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira. Data de Publicação: 17/03/25). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PELO RITO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de assegurar tratamento diferenciado ao estudante com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, o que deve ser feito, em determinados casos – como o ora analisado -, com a presença de monitor especializado.

2. Sentença confirmada. (TJ/ES. Remessa Necessária nº5003354-19.2024.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 23/02/25). (grifo nosso)

Por fim, importa consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 15/8/22. DJe : 22/8/22). (grifo nosso)

Importa consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Com efeito, referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, portanto, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais) para cada requerido.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto por
P.H.F.N.
e, em Remessa Necessária,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima e devida vênia ao relator, acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto por
P.H.F.N.
e, em Remessa Necessária,
MANTER INTEGRALMENTE a sentença recorrida
.

Sessão Virtual dia 24/11/2025 a 28/11/2025

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000442-09.2024.8.08.0011

APELANTE:
P. H. F. N., representado por sua genitora ANA CAROLINA FÉLIX NOGUEIRA

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REMETENTE
: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Relator no que concerne à não concessão do direito a auxiliar de sala de aula.

Segundo estabelece o art. 208, III, da Constituição Federal, é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Igualmente, o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) dispõe que, sempre que necessário, haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos da educação especial.

No mesmo sentido, a Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação dispõe em seu art. 1º, §2º que “
o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum
”.

Fixadas tais premissas, a análise do conjunto probatório dos autos revela que a necessidade de um profissional de apoio exclusivo para o menor autor da ação de origem não restou demonstrada.

O Relatório Pedagógico acostado aos autos (id. nº 15231480), datado de 24/10/2023, descreve o requerente como um aluno “
tranquilo, tem bom relacionamento com todos os colegas e professores, não é um aluno agitado, atende aos comandos propostos com limites, porém percebe-se muita dificuldade de concentração
”.

Desse modo, o documento técnico emitido pela unidade de ensino não indica barreiras de locomoção, higiene ou alimentação que justifiquem a presença de um cuidador exclusivo (auxiliar de vida escolar), tampouco aponta comportamento agressivo que demande monitoramento individual constante.

A dificuldade de concentração relatada insere-se no campo pedagógico, devendo ser tratada com as estratégias de ensino inclusivo já disponibilizadas pela rede pública, sem a obrigatoriedade de um tutor exclusivo, sob pena de violar a isonomia e a própria autonomia do aluno.

Portanto, neste ponto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de auxiliar exclusivo é medida que se impõe, na esteira do voto do Em. Des. Relator.

Por outro lado, peço vênia para divergir no que tange ao tratamento multidisciplinar pelo método ABA.

O Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy fundamentou a improcedência do pedido terapêutico na ausência de comprovação de superioridade do método ABA sobre as demais técnicas oferecidas pelo SUS e na falta de negativa administrativa prévia.

Entretanto, a evolução normativa e técnica sobre o tema impõe uma leitura atualizada do direito à saúde da criança com TEA.

Relativamente à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto de 2024 foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte agravante nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento) - grifei.

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Não se trata de escolha aleatória da parte, mas de indicação clínica respaldada por evidência técnica reconhecida pela própria autoridade sanitária nacional.

No caso concreto, o Laudo Médico atualizado (id. nº 15231824), emitido em 27/02/2024 pelo Dr. Carlos Henrique Souza dos Santos (CRM 4729), prescreve expressamente a “
intervenção comportamental multidisciplinar pelo método ABA
”, classificando-a como “
padrão ouro
”.

O médico assistente, que acompanha o paciente, detém a competência técnica para indicar a terapêutica mais adequada ao quadro clínico específico (CID F84.0), não cabendo ao Poder Judiciário ou ao ente público substituir tal juízo clínico por opções genéricas que não atendam às especificidades do menor.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022 - grifei).

Nesses termos, constata-se que o demandante, criança em desenvolvimento e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, demanda acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado, tendo comprovado, por meio de laudos médicos idôneos, a necessidade da psicoterapia e demais intervenções pelo método ABA.

Dessarte, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, que o tratamento pelo método ABA revela-se imprescindível à promoção da saúde e ao adequado desenvolvimento do autor, não sendo suprido pelas alternativas terapêuticas convencionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde de forma genérica, quando há prescrição médica específica em sentido contrário.

Vale consignar que, em se tratando de metodologia específica ABA, a obrigação de todas as terapias deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação [...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada. [...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada: [...] d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico e a necessidade de terapias de alta complexidade/especialização como o ABA, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
REFORMAR A SENTENÇA
apenas no tocante ao pedido de auxiliar de sala de aula, julgando-o improcedente, mantendo, contudo, a condenação dos requeridos (com direcionamento principal da obrigação ao Estado do Espírito Santo) ao fornecimento do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica.

Julgo prejudicado o recurso voluntário, diante da amplitude do efeito devolutivo da remessa necessária.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO HENRIQUE FÉLIX NOGUEIRA
, menor impúbere representado por sua genitora Ana Carolina Félix Nogueira, contra a r. sentença (também sujeita ao reexame necessário) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
d
o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de condenar os entes públicos demandados ao fornecimento de acompanhamento terapêutico multidisciplinar baseado no método ABA, em conformidade com o laudo médico apresentado nos autos, abrangendo fonoaudiologia (duas sessões semanais), psicopedagogia (duas sessões semanais), terapia ocupacional (duas sessões semanais), psicologia (dez horas semanais), bem como apoio escolar especializado e consulta com neuropediatra.

Inicialmente, destaca-se que o presente feito não se amolda às causas de dispensa do sucedâneo recursal do reexame necessário previstas no artigo 496, §§ 3º e 4º, do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida, o que denota a incidência da súmula nº 490 do STJ.

O requerente pleiteou na inicial consulta com neuropediatra para fornecer laudo com plano de cuidados com todas as terapias necessárias no tratamento multidisciplinar, pelo método ABA, mencionado diagnóstico de transtorno do espectro autista e TDAH e a urgência do tratamento, com destaque de que sua
“genitora já requereu encaminhamento médico para a parte requerente na unidade básica de saúde, no entanto, a informação que obteve é de que NÃO HÁ PREVISÃO PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA, SEQUER PARA INÍCIO DO TRATAMENTO COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA”.

A documentação médica acostada à inicial, emitida por psiquiatra particular e datada de 21/11/2019 (mais de quatro anos antes do ajuizamento da demanda, em 17/01/2024), limita-se a citar a CID do diagnóstico (relativo ao autismo infantil) e indicar a necessidade de
“acompanhamento interdisciplinar com psiquiatra, psicólogo, auxiliar em sala de aula, AEE (Acompanhamento Especializado Escolar), psicopedagoga e fonoaudióloga”
(evento 15231479).

A tutela de urgência foi deferida apenas para assegurar consulta com neuropediatra (evento 15231785), que é ofertada pelo SUS, sendo que o NatJus solicitou que fosse anexado aos autos laudo médico atualizado (evento 15231787).

Apresentada contestação pelo Estado, foi defendida a ausência de prova da urgência do procedimento requerido judicialmente em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS para realização do mesmo procedimento (evento 15231814), e também juntado o comprovante de agendamento da consulta com neuropediatra (evento 15231815).

A municipalidade, por sua vez, impugnou o valor atribuído à causa, e pontuou ser de responsabilidade do Estado fornecer o tratamento pleiteado (evento 15231818).

Realizada a consulta com neuropediatra, que, efetivamente, não foi requerida administrativamente, pois o pedido de regulação ocorreu em 01/02/2024, após a decisão judicial (evento 15231800, fl. 05), em consulta realizada em 27/02/2024, foi prescrita a intervenção comportamental multidisciplinar pelo método ABA
,
em
“que é considerada padrão ouro no tratamento do Transtorno (...), bem como frequentar escola regular com apoio especializado (...)”
(evento 15231824).

Nesse contexto, os entes públicos requeridos anuíram ao julgamento antecipado da lide (eventos 15231839 e 15231840), sendo que o julgador de origem acolheu em parte o pedido autoral sem que tivesse demonstrada qualquer necessidade de intervenção do Poder Judiciário à consulta pleiteada, que é fornecida pelo SUS e não foi pleiteada administrativamente, ou mesmo no tratamento multidisciplinar pelo método ABA, posteriormente prescrito.

A propósito, o protocolo clínico constante da Portaria Conjunta nº 7/2022, do Ministério da Saúde, ao elencar as diversas opções terapêuticas não medicamentosas para os pacientes com TEA, inclusive a Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), destacou que
“
apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas
reconhecem os benefícios de diversas intervenções
,
sem sugerir superioridade de qualquer modelo
”.

Pareceres técnicos produzidos pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Judiciário, juntados a outros processos, também não consideraram a superioridade do método ABA sobre outras tecnologias, pontuando que:

(...) Pacientes de TEA exigem um acompanhamento por equipe multidisciplinar, o que não significa que tenha que ser realizada em clínica especializada em autismo e sim que seja realizado por profissionais habilitados para o cuidado de pacientes com TEA. Sabe-se que os Municípios possuem profissionais habilitados para tal acompanhamento, por exemplo em instituições como APAE’s (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

(...) Não se trata de urgência médica, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM (Conselho Regional de Medicina). Entretanto um ponto de consenso na literatura é a importância da identificação e intervenção precoce do autismo e seu relacionamento com o desenvolvimento subsequente. E a necessidade de focar-se em toda a família e não somente no indivíduo com transtorno invasivo do desenvolvimento.

(...) Em relação ao método (ABA/sunrise), é uma opção de tratamento do TEA, mas poderá ser substituída por outra metodologia que estiver disponível, visto que não há evidência suficiente para corroborar a preponderância da ABA sobre outras alternativas, de acordo com os estudos que compararam a abordagem de ABA a outras propostas levando às mesmas conclusões de outras revisões de literatura. A frequência das consultas, deverá ser determinada em pareceria entre o médico assistente, o fonoaudiólogo e psicólogo, levando em consideração a evolução do tratamento do Requerente. (...).

Nesse contexto, entendo que a parte requerente também não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de demonstrar a necessidade do tratamento ABA pleiteado, principalmente diante da falta de evidências de que tal método de terapia resulta em respostas superiores à convencional.

No que se refere ao auxiliar de sala de aula, observa-se que não se trata de matéria relacionada à saúde, sendo que o relatório pedagógico do evento 15231480, datado de 24/10/2023, evidencia que o aluno é
“
tranquilo, tem bom relacionamento com todos os colegas e professores, não é um aluno agitado, atende aos comandos propostos com limites, porém percebe-se muita dificuldade de concentração”
, não indicando a necessidade de nenhum acompanhamento além daquele que já está sendo ofertado pela escola através de profissionais que atuam na área de educação.

Não há, assim, que se falar em necessidade de intervenção do Poder Judiciário, e muito menos está configurado qualquer ato ilícito ou a afirmada
“falha no fornecimento de tratamento médico adequado, com a consequente violação ao preceito constitucional do dever do Estado em garantir todos os meios necessários para garantir o direito à saúde” –
afirmativa constante da inicial, em que a parte se limitou a juntar um laudo particular de mais de quatro anos antes do ajuizamento que prescreveu tratamento multidisciplinar para o diagnosticado autismo infantil
.

Posto isso,
CONHE
ÇO
da remessa necessária para reformar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao requerente, assim como
JULG
O
PREJUDICADO

o apelo voluntário.

É como voto.